Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-63.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*"AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL". Arrendamento rural. Demandante que reclama ter sido preterido em seu direito de preferência para aquisição do imóvel objeto do arrendamento rural. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por julgamento "extra petita" e por cerceamento de defesa, argumentando que a prestação

Ementa:
*"AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL". Arrendamento rural. Demandante que reclama ter sido preterido em seu direito de preferência para aquisição do imóvel objeto do arrendamento rural. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por julgamento "extra petita" e por cerceamento de defesa, argumentando que a prestação jurisdicional foi diversa da pleiteada, já que a pretensão formulada consubstanciava Ação Anulatória, e não Ação de Direito de Preferência, bem ainda por ter sido impedido de produzir provas documentais e testemunhais, pugnando no mérito pela reforma para o integral acolhimento do pedido inicial. EXAME: julgamento "extra petita" não configurado. Necessária interpretação do conjunto da postulação, em cotejo com o princípio da boa-fé, que permite inferir as pretensões de observância e de exercício do direito de preferência previsto no artigo 92, §3o, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64). Eventual omissão em relação ao pedido anulatório que não implica necessariamente a anulação do julgado, ante a possibilidade de supressão do vício nesta sede recursal, "ex vi" do artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Documentação constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Demandante que protestou apenas genericamente pela produção de provas documental e oral, sem especificar a efetiva utilidade no tocante. Pretensão de exercício do direito de preferência que foi mesmo atingida pela decadência, porquanto ajuizada a Ação mais de seis (6) meses depois da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis. Ausência de depósito do preço que também inviabilizava o acolhimento do pedido de exercício do direito de preferência. Aplicação do artigo 94, §4o, do Estatuto da Terra. Pretensão anulatória que também não comportava acolhimento, ante a ausência do cogitado vício de consentimento e o respeito aos requisitos essenciais à compra e venda. Direito de preferência que consubstancia direito potestativo. Não observância da preempção que não implica necessariamente a anulação do negócio, mormente ante a insurgência apresentada após o prazo decadencial. Sentença mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*